Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Extinção sem resolução do mérito. Citação. Ausência. Provimento.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da inércia da parte em cumprir com diligências para a citação do réu ou localização do bem.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do réu ou localização do bem justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões De Decidir
3. A extinção do processo por falta de citação não esvazia o evidente interesse do credor na causa, somente cabendo na hipótese de abandono da causa (CPC, 485, III), acompanhada de todos os seus requisitos.
4. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A ausência de citação somente pode ser penalizada com a extinção do processo sem resolução do mérito, na hipótese de restar configurado abandono.”

__________
Dispositivos relevantes citados: art. 4o, 6o, 239, 485, inc. III e IV e §1o, e 1.012, §3o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n.o 1722731 e 1358276.